Tribunal: TCU
Processo: 031.327/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1659/2023-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por Donizete Vidal de Amorim e pela Associação de Sertanejos de Barra Mansa e Região/RJ em face do Acórdão 2879/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 167), por meio do qual esta Corte de Contas julgou irregulares as contas dos responsáveis, imputando-lhes débito e multa. Considerando que o recurso de revisão requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992, quais sejam, erro de cálculo nas contas, falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida, e superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que os recorrentes se limitaram a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que não foram acostados novos documentos aos autos; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, uma vez que entendimento diverso descaracterizaria a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso III, 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso IV, e 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Donizete Vidal de Amorim e pela Associação de Sertanejos de Barra Mansa e Região/RJ, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU; e b) dar ciência desta decisão aos recorrentes e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 031.327/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação de Sertanejos de Barra Mansa e Região (04.726.438/0001-02); Donizete Vidal de Amorim (XXX.713.107-XX). 1.2. Recorrentes: Associação de Sertanejos de Barra Mansa e Região (04.726.438/0001-02); Donizete Vidal de Amorim (XXX.713.107-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Esporte (extinta). 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: Ademir Cecilio de Oliveira (OAB/RJ 171.572). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.